Tribunal: TJDFT
Processo: 0016816-63.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RESOLUÇÃO. TEMA 971 do COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a autora, ora apelante, pretende resolver o contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária celebrado com a parte adversa, bem como aplicar a cláusula penal em virtude do atraso na entrega do imóvel adquirido.
2. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a aquisição de imóvel, a sociedade empresária construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às disposições normativas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
3. É inaplicável a Teoria do Adimplemento Substancial da obrigação nos casos em que o atraso na entrega do imóvel extrapolou todos os prazos contratualmente estipulados para tanto.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.614.721/DF e no 1.631.485/DF (Tema 971), Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, fixou a seguinte tese: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.